Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702329-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO GEBRAN ALASMAR JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Penhora – Natureza Salarial – Não Demonstrada – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O Juízo de origem indeferiu o pedido de desbloqueio da verba nos seguintes termos, in verbis: “O pedido de liberação do valor da penhora não comporta deferimento, pois nada foi comprovado nos autos a demonstrar a impenhorabilidade da quantia em questão. Conforme destacado pelo ente público, a movimentação bancária na conta onde o valor foi bloqueado nada revela sobre a sua utilização para o recebimento de verba salarial. Ao contrário, as constantes entradas e saídas de valores indicam o uso da conta para movimentação financeira bem diversa, talvez para o giro de pagamentos da própria empresa Executada. A movimentação da conta bancária onde se deu o bloqueio do valor posteriormente penhorado demonstra o recebimento de diversos valores pelo Executado, alguns por dias seguidos, grande parte feitos por GRAZIELA GR e TIM TIM COQUET, não havendo sequer notícia de que tais pessoas seriam empregadoras do Executado, ou estariam a lhe pagar por serviços prestados. No que se refere a alegação de dificuldades decorrentes da pandemia, e da necessidade premente dos recursos bloqueados, também não há provas do alegado. Assim, INDEFIRO o pedido de liberação do valor penhorado e, preclusa esta decisão, deve ser transferido o valor penhorado para conta do Distrito Federal, cujos dados cosntam em pasta própria na Secretria do Juízo.” Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante, notadamente porque a parte Agravante não infirmou as conclusões do Juízo de origem, limitando-se a afirmar que os valores bloqueados servem à sua subsistência. Ainda que se pudesse entender que os valores bloqueados são de natureza alimentar, o que não ocorre no presente caso, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema SISBAJUD, recaíram sobre valores depositados em caderneta de poupança, insubsistente a alegação de impenhorabilidade com base art. 833, inciso X, do CPC/15. 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378296, 07248992020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021). No presente caso, foi bloqueado R$ 1.942,12 no mês de julho de 2021, valor este que representa aproximadamente 27% do total recebido no mesmo mês pelo Agravante, conforme se observa dos extratos de ID no 100136417. Trata-se, portanto, de percentual que não compromete a subsistência do agravante. Quanto à quantia de R$ 200,00 bloqueada em outra instituição financeira, o agravante não colacionou aos autos extratos a fim de demonstrar eventual natureza salarial. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Demais, o Juízo de origem condicionou a transferência dos valores à preclusão da Decisão, a se concluir pela ausência de risco de dano grave. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada. Fica desde logo intimado o agravante a se manifestar sobre o cabimento do recurso no tocante à alegação de prescrição, considerando que a matéria não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator